Tribunal: CARF
Processo: 18088.720368/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720368/2012-82
ACÓRDÃO
2301-011.839 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALÉRIA BALTHAZAR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. JUROS COMPONENTES DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. SUJEIÇÃO AO RECOLHIMENTO MENSAL OBRIGATÓRIO
(CARNÊ-LEÃO).
Sujeitam-se à tributação na declaração de ajuste anual da pessoa física os
rendimentos provenientes de trabalho sem vínculo empregatício,
recebidos de pessoas físicas a título de honorários de advogado, inclusive
os juros acrescidos à verba principal. Tais rendimentos sujeitam-se ao
recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.839 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720368/2012-82
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral,
André Barros de Moura (substituto[a] integral), Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota,
Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trecho do relatório da decisão ora
recorrida:
2. A ação fiscal teve início em 03/05/2012 por meio do termo de fls. 3/4 (AR fl. 8)
pelo qual a contribuinte foi intimada a comprovar todos os valores de
rendimentos tributáveis recebidos, mensalmente, de pessoas físicas e ou jurídicas,
relativos ao ano de 2008. Em resposta, datada de 25/05/2012 (fl. 2), a fiscalizada
apresentou: (i) recibo passado em favor do advogado Wilson de Oliveira, no valor
de R$ 25.445,00, referente a honorários advocatícios em sociedade, junto ao
processo no 1999.61.15.005858-2, da 2a Vara Federal de São Carlos, promovido
por José Aparecido Panza, contra o INSS, acompanhado do respectivo cheque
nominal (fls. 5/6); (ii) ficha financeira de rendimentos do trabalho na Câmara
Municipal de São Carlos (SP) (fl. 7).
3. A fiscalização constatou (Relatório Fiscal à fl. 22) que o valor de R$ 25.445,00,
constante do recibo, datado de 23/01/2008, referente a honorários advocatícios,
foi omitido na declaração e promoveu o lançamento do imposto e da respectiva
multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão.
3.1 No auto de infração (fls. 23/33), foram apontadas as seguintes infrações,
conforme “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal à fl. 26: (i) omissão de
rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas
(omissão no valor de R$ 25.445,00), fato gerador em 23/01/2008, e (ii) multa
isolada de 50% sobre o valor do recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão) que
deixou de ser efetuado (multa de R$ 3.224,28,) conforme quadros demonstrativos
de fls. 27/28 copiados abaixo:
(...)
3.2 A ciência do lançamento foi feita por via postal em 18/06/2012, conforme
aviso de recebimento de fl. 37.
4. A contribuinte apresentou a impugnação de fls. 38/39, com as principais
alegações reproduzidas a seguir:
(....)
1- Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, os juros acrescidos
cumulativamente, quando do pagamento foram considerados indenização, não
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.839 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720368/2012-82
3
gerando retenção de imposto, como faz crer a Receita Federal, pois a incidência do
imposto deverá ocorrer mês a mês, como já decidiu a 5â Turma do STJ, no REsp.
613.996.
2- Nos recebimentos acumulados, como no presente caso, os valores deverão ser
lançados mês a mês, submetendo-se a legislação da época, excluindo-se os juros
de mora, eis que são considerados indenizações, não fazendo parte da base de
cálculo com a taxação do Imposto de Renda.
Indenização não é geração de riqueza a permitir incidência de imposto de renda -
Resp. 110.893.
Em uma decisão, o STJ entendeu que os juros de mora devem ficar fora da conta
do imposto. Segundo decisão, esses juros que nas ações previdenciárias chegam a
ser de 20% do valor total ação, não são renda do trabalhador e sim de uma
indenização a que eles t em direito.
Como as divergências dos itens 01 e 02, esclarecidas, se faz necessário o
cancelamento da Notificação de Lançamento, nos termos enviada, promovendo
sua retificação aos parâmetros informados, considerando que sua manutenção
vem ferir a legislação específica, bem como a Constituição Federal, naquilo que
protege o cidadão de abusos administrativos.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. JUROS COMPONENTES DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. SUJEIÇÃO AO RECOLHIMENTO MENSAL OBRIGATÓRIO (CARNÊ-
LEÃO).
Sujeitam-se à tributação na declaração de ajuste anual da pessoa física os
rendimentos provenientes de trabalho sem vínculo empregatício, recebidos de
pessoas físicas a título de honorários de advogado, inclusive os juros acrescidos à
verba principal. Tais rendimentos sujeitam-se ao recolhimento mensal obrigatório
(carnê-leão).
MULTA ISOLADA POR FALTA DO RECOLHIMENTO MENSAL OBRIGATÓRIO.
PENALIDADE DISTINTA DA MULTA DE OFÍCIO SOBRE O IMPOSTO SUPLEMENTAR
APURADO EM FACE DE RENDIMENTOS OMITIDOS.
Cabe a aplicação da multa isolada de 50% sobre o valor do recolhimento mensal
obrigatório incidente sobre rendimentos recebidos de pessoas físicas. A infração
sancionada por esta multa é distinta da caracterizada pela omissão de
rendimentos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.839 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720368/2012-82
4
Ano-calendário: 2010
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
As decisões em processos judiciais e administrativos alcançam apenas as partes
envolvidas e extensão dos efeitos da jurisprudência para terceiros no âmbito da
Secretaria da Receita Federal possui como pressuposto sua previsão do Decreto
no 70.235/1972, que elenca as hipóteses de afastamento das normas legais
vigentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/02/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 16/03/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando apenas o seguinte:
Alega a Receita Federal, que, a Recorrente contribuinte auferiu os rendimentos da
atividade de advogado e que seus rendimentos, sujeitam-se ao recolhimento
obrigatório do carne leão.
Os honorários não declarados, se deram em Ação Trabalhista, referente à verbas
indenizatórias não tributáveis.
Sendo assim, a Recorrente reporta-se e reitera, em todos os seus termos a suas
alegações e recursos de fls., já expostas para apreciação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa física e multa por
não antecipação de IRPF por carnê-leão.
A recorrente, em sua peça recursal, como exposto no relatório, apenas reafirma as
alegações aduzidas na impugnação, quais sejam:
a) Afastar os juros da base de cálculo por ser considerado valor indenizatório,
citando decisão do STF; e
b) Que a tributação deve ser feita sob o regime de competência.
Ocorre que, os rendimento apurados como omissos não decorrem de ação judicial
em que o sujeito passivo figurou como titular. Não era o contribuinte o detentor do direito aos
atrasados.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.839 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720368/2012-82
5
O que se depreende das informações dos autos, na verdade, é que os valores
recebidos pelo sujeito passivo correspondem a honorários advocatícios por ter atuado na
qualidade de patrono de terceira pessoa em face do INSS.
Ou seja, no valor apurado não há juros de mora, pois não se trata de pagamento em
atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
O valor recebido, conforme comprova o recibo apresentado nos autos e que deu
origem ao lançamento, é decorrente de atividade autônoma.
Desta feita, não há como aplicar o entendimento firmado pelo STF e alegado pelo
recorrente.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 79
DF CARF MF
Original